Tribunal: TCU
Processo: 017.489/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2119/2022-TCU-Plenário Considerando que, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, o recurso de revisão deve ser fundado em erro de cálculo, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido e/ou superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando que as alegações recursais consistem em meros argumentos e teses jurídicas, representando elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no art. 33 da Lei 8.443/92, a qual já foi interposta nestes autos; Considerando que os elementos apresentados pelo recorrente não são capazes, nem ao menos em tese, de influenciar a decisão de mérito proferida na presente TCE, visto que pretendem demonstrar a regular aplicação dos recursos públicos federais por meio tão somente de fotografias, as quais, segundo a jurisprudência desta Corte de Contas, possuem baixa força probatória, porquanto podem até comprovar a realização do objeto pactuado, mas não revelam, efetivamente, a origem dos recursos aplicados nas despesas apresentadas, não comprovando, destarte, a regularidade da aplicação dos recursos conveniados; Considerando que, conforme análise empreendida pela Secretaria de Recursos (peça 274), ante o decidido no Acórdão 420/2021-TCU-Plenário , é inoportuna a reanálise da prescrição pelo TCU na atual fase processual, haja vista que a cobrança executiva referente à dívida objeto desta TCE já foi constituída (TC Processo 002.077/2022-1 , apenso) e o Ministério Público junto ao TCU já encaminhou ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial dessa dívida; Considerando, todavia, que não restou configurada a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, conforme concluiu o Ministério Público junto ao TCU (peça 279), mas por fundamentos diversos, quais sejam: - relativamente à pretensão punitiva, aplicação dos critérios estabelecidos pelo Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário (Relator Ministro Benjamin Zymler), segundo os quais o prazo entre a ocorrência do fato sancionado (30/3/2006, data do último pagamento, peça 19 do TC Processo 032.121/2010-5 ) e o ato ordenatório do chamamento dos responsáveis (22/5/2012, peça 1) deve ser inferior ao lapso de dez anos preconizado no Código Civil; - relativamente à pretensão ressarcitória, a adoção da jurisprudência consolidada deste Tribunal, que se estabeleceu no sentido da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, expresso no Enunciado de Súmula 282 desta Corte, enquanto se definem nesta Casa os exatos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, no RE 636.886/AL; Considerando que, mesmo se adotando o regime da Lei 9.873/1999, defendido pelo Ministério Público junto ao TCU, não teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, conforme exame empreendido à peça 205; Considerando, enfim, os pareceres uniformes da unidade técnica e do douto Parquet pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do presente recurso, dando-se ciência desta decisão ao recorrente e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 017.489/2012-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 032.121/2010-5 (REPRESENTAÇÃO); Processo 002.119/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.123/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.120/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.121/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.118/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.077/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Adriana Carvalho Lucena (XXX.934.014-XX); América Construções e Serviços Ltda. - ME (05.492.161/0001-63); Elias da Mota Lopes (XXX.232.317-XX); José Ivaldo de Morais (XXX.830.874-XX); Marcos Tadeu Silva (XXX.826.864-XX); Waldemar Marinho Filho (XXX.924.164-XX). 1.3. Recorrente: Waldemar Marinho Filho (XXX.924.164-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Várzea/PB. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Arthur Sarmento Sales (18081/OAB-PB), Danilo Sarmento Rocha Medeiros (17.586/OAB-PB) e outros, representando José Ivaldo de Morais; Kaio Jose de Brito Marinho (21.011/OAB-PB), Filipe Araújo Reul (15393/OAB-PB) e outros, representando Waldemar Marinho Filho. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.